Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-86.2023.8.11.0108
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000975-86.2023.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LAIZA MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 612.331.553-69 (EMBARGANTE), CLINTON DE SOUSA DA SILVA - CPF: 609.482.743-01 (ADVOGADO), JORGE SOARES DA SILVA - CPF: 049.741.423-64 (EMBARGANTE), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ERMINIO SOARES PEREIRA JUNIOR - CPF: 035.743.989-99 (VÍTIMA), CLAUDIO LEANDRO DOS SANTOS SILVA - CPF: 605.907.873-73 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANOEL DA SILVA MIRANDA FILHO - CPF: 031.908.733-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000975-86.2023.8.11.0108

EMBARGANTE: JORGE SOARES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. JULGAMENTO VIRTUAL. PEDIDO DE DESTAQUE PARA SUSTENTAÇÃO ORAL SÍNCRONA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS REGIMENTAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E DE PREJUÍZO CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso em sentido estrito e manteve a sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado e duas tentativas de homicídio qualificado. O embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar petição protocolada antes do julgamento virtual, na qual requereu a retirada do processo da pauta para viabilizar a sustentação oral por videoconferência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado em razão da ausência de apreciação de requerimento de retirada de pauta para sustentação oral síncrona, formulado em desconformidade com as normas regimentais do Tribunal; (ii) saber se a não realização da sustentação oral configura cerceamento de defesa, diante da inobservância das formalidades procedimentais pela própria parte.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada. A intimação da pauta de julgamento virtual foi expressa e inequívoca quanto às exigências procedimentais para a realização de sustentação oral síncrona por videoconferência, exigindo o protocolo de petição com tipo documental específico denominado "Pedido de Destaque". A defesa, todavia, protocolou simples "manifestação", em desconformidade com as orientações e com as normas regimentais, não gerando para o órgão julgador obrigação de apreciar o requerimento.

4. A exigência de tipo documental específico para o pedido de destaque não constitui formalismo excessivo, mas medida de organização processual e segurança jurídica que viabiliza o adequado funcionamento do sistema eletrônico e o remanejamento dos processos para sessão síncrona, sendo respaldada na Resolução TJMT/OE nº 08/2025, alterada pela Resolução nº 09/2025, e no art. 937 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

5. O direito à sustentação oral, embora constitucionalmente assegurado como desdobramento da ampla defesa, não é absoluto e se submete às normas regimentais do Tribunal. No caso, foram disponibilizadas duas modalidades de sustentação oral — assíncrona e síncrona —, das quais a defesa não se valeu adequadamente.

6. Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, uma vez que todas as teses defensivas foram integralmente apresentadas por escrito e minuciosamente analisadas pelo acórdão embargado, prevalecendo o princípio segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Não configura omissão do acórdão a ausência de apreciação de requerimento de retirada de pauta para sustentação oral síncrona protocolado em desconformidade com as normas regimentais do Tribunal, das quais a parte teve prévia e inequívoca ciência. 2. A inobservância das formalidades procedimentais expressamente estabelecidas para o pedido de destaque, pela própria parte, não caracteriza cerceamento de defesa, à míngua de demonstração de prejuízo concreto, em observância ao princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV e LXXVIII; CPP, art. 563; CPC, art. 937; Resolução TJMT/OE nº 08/2025, alterada pela Resolução nº 09/2025, art. 11, II e §§ 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1037312-91.2017.8.11.0041, j. 28/01/2026, DJE 03/02/2026; TJMT, N.U 0002736-12.2004.8.11.0020, j. 27/01/2026, DJE 10/02/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000975-86.2023.8.11.0108

EMBARGANTE: JORGE SOARES DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JORGE SOARES DA SILVA, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal) e duas tentativas de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), na forma do art. 69 do mesmo diploma legal.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar petição protocolada em 30/01/2026, na qual requereu a retirada do processo da pauta de julgamento virtual, que ocorreria entre os dias 10 a 12 de fevereiro de 2026, para viabilizar a apresentação de sustentação oral por videoconferência, direito fundamental da ampla defesa, em observância ao art. 4º, inciso III, § 2º da Portaria n.º 298/2020-PRES do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que a referida petição se encontrava formalmente nos autos com considerável antecedência (11 dias) antes do início do período de julgamento virtual e 14 dias antes da data de assinatura do voto condutor do acórdão (13/02/2026), mas que o acórdão foi omisso em relação ao pedido, não havendo qualquer menção ou deliberação sobre o requerimento expresso de retirada do processo da pauta virtual para a realização de sustentação oral por videoconferência.

Aduz que a omissão do acórdão impede que a parte tenha ciência dos fundamentos que levaram ao eventual indeferimento (ou à ausência de consideração) de um pedido processual tão relevante, violando não apenas o direito à sustentação oral, mas também o direito a uma jurisdição completa e fundamentada.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento dos presentes Embargos de Declaração, com a anulação do julgamento e sanação da omissão apontada, determinando nova data para julgamento do Recurso em Sentido Estrito via videoconferência, sendo oportunizada à defesa a sustentação oral por videoconferência, esclarecendo se o pedido foi deferido, indeferido, ou se houve impossibilidade técnica ou regimental para sua apreciação, com a devida fundamentação.

Contrarrazões da Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000975-86.2023.8.11.0108

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são tempestivos, opostos no prazo legal e atendem aos requisitos formais de admissibilidade. Conheço dos embargos de declaração.

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar petição protocolada em 30/01/2026, na qual requereu a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para viabilizar a apresentação de sustentação oral por videoconferência.

A análise detida dos autos revela que não há omissão a ser sanada.

Com efeito, em 29/01/2026, foi publicada a Intimação da Pauta de Julgamento (ID 343197351), na qual constou
expressamente
o seguinte:

"Julgamento designado para a Sessão Ordinária que será realizada entre 10 de Fevereiro de 2026 a 12 de Fevereiro de 2026 às 08:00 horas, no PLENÁRIO VIRTUAL – 1ª CÂMARA CRIMINAL.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:

1. Sustentação Oral (assíncrona): Os advogados habilitados poderão encaminhar sustentação oral em áudio e/ou vídeo até 48 horas antes do início da sessão, por meio do sistema de peticionamento eletrônico (art. 13, caput e §1º). A sustentação deverá observar o tempo regimental e os requisitos técnicos definidos na norma.

2. Pedido de Destaque: Caso haja interesse em sustentação oral síncrona (videoconferência), o pedido de destaque deverá ser protocolado nos autos por petição com tipo documental específico ("Pedido de Destaque") e formulado até 48 horas antes do início da sessão, desde que haja previsão legal de cabimento de sustentação oral (art. 11, II e §§ 3º e 5º).

3. Remanejamento para Sessão Síncrona: Processos destacados serão transferidos para sessão síncrona subsequente (presencial/hibrida), dispensada nova publicação no DJEN, conforme art. 11, § 5º.

4. Inscrição para Sustentação Oral (sessão síncrona): Caberá ao advogado realizar inscrição exclusivamente pelo sistema ClickJud, em até 48 horas antes da nova sessão, bem como enviar memoriais por meio da mesma ferramenta (arts. 21, §1º, e 22)."

A intimação foi
expressa, clara e inequívoca quanto às exigências procedimentais para a realização de sustentação oral
, seja na modalidade assíncrona, seja na modalidade síncrona por videoconferência.

Para a sustentação oral síncrona, a intimação estabeleceu de forma categórica a
necessidade de "pedido de destaque" protocolado "por petição com tipo documental específico ('Pedido de Destaque')"
, até 48 horas antes do início da sessão.

A defesa, todavia, protocolou, em 30/01/2026, simples
"manifestação"
(ID 343283896), em
desconformidade com as orientações expressas constantes da intimação e com as normas regimentais do Tribunal
.

A exigência de tipo documental específico não constitui formalismo excessivo ou obstáculo ao exercício do direito de defesa, mas sim
medida de organização processual e segurança jurídica
, que visa permitir a identificação imediata dos pedidos de destaque pelo sistema eletrônico e pela Secretaria da Câmara, viabilizando o adequado remanejamento dos processos para sessão síncrona e a organização da pauta de julgamentos.

O
descumprimento das exigências procedimentais expressamente estabelecidas na intimação não pode ser atribuído ao órgão julgador
, tampouco gera obrigação de apreciação do
requerimento formulado em desacordo com as normas regimentais
.

Não há, portanto, omissão no acórdão embargado, uma vez que o órgão julgador não estava obrigado a se manifestar sobre requerimento que não observou as formalidades regimentais exigidas e das quais a parte teve prévia e inequívoca ciência.

O embargante sustenta, ainda, que a ausência de apreciação do pedido de retirada da pauta configuraria cerceamento de defesa, por violação ao direito à sustentação oral, prerrogativa essencial da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

A alegação não prospera.

O direito à sustentação oral, embora constitucionalmente assegurado como corolário da ampla defesa, não é absoluto e submete-se às normas regimentais do Tribunal, que estabelecem os procedimentos para seu exercício, especialmente no contexto dos julgamentos virtuais.

A
Resolução TJMT/OE nº 08/2025
, alterada pela Resolução nº 09/2025, disciplina o procedimento dos julgamentos em Plenário Virtual, estabelecendo
regras claras
para a realização de sustentação oral, seja na modalidade assíncrona (por áudio ou vídeo), seja na modalidade síncrona (por videoconferência mediante pedido de destaque).

Tais normas regimentais encontram fundamento no art. 937 do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, e nos princípios da eficiência e celeridade processual, constitucionalmente consagrados (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal).

No caso concreto, a defesa foi prévia e inequivocamente intimada das regras procedimentais, tendo
pleno conhecimento das exigências para a realização de sustentação oral síncrona, especialmente quanto à necessidade de utilização do tipo documental específico: "Pedido de Destaque"
.

Ademais, a intimação disponibilizou à defesa duas modalidades de sustentação oral: (i) assíncrona, mediante envio de áudio ou vídeo até 48 horas antes do início da sessão; e (ii) síncrona, mediante pedido de destaque com tipo documental específico.

O embargante optou por protocolar simples "manifestação", em
desacordo com as orientações expressas
, não se valendo de nenhuma das modalidades disponibilizadas.

A
inobservância das formalidades procedimentais pela própria parte
não pode ser atribuída ao órgão julgador, tampouco caracteriza cerceamento de defesa.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, que já decidiu em casos idênticos:

"
O pedido de julgamento presencial com sustentação oral foi protocolado em desacordo com o art. 11, § 3º da Resolução 08/2025 TJMT/OE, não tendo sido incluído com o tipo de documento denominado 'PEDIDO DE DESTAQUE'
, conforme certificado nos autos. (...)
Não configura cerceamento de defesa a não realização de julgamento presencial quando o pedido de destaque foi protocolado em desacordo com as normas procedimentais do Tribunal.
"
(N.U 1037312-91.2017.8.11.0041, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

"Quanto à ausência de apreciação do pedido de destaque e à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que
o requerimento foi apresentado em desconformidade com o art. 11, II e § 3º, da Resolução TJMT/OE nº 08/2025
, alterada pela Resolução nº 09/2025,
não gerando, portanto, nulidade processual
. (...)
O pedido de destaque apresentado sem o cumprimento das exigências regimentais internas do tribunal não acarreta nulidade nem configura cerceamento de defesa
."
(N.U 0002736-12.2004.8.11.0020, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026)

Ademais, o reconhecimento de nulidade processual exige a demonstração de prejuízo concreto à parte, em observância ao princípio pas de nullité sans grief (não há nulidade sem prejuízo), consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

No caso concreto, não há demonstração de prejuízo efetivo à defesa. As razões recursais foram integralmente apresentadas por escrito e minuciosamente analisadas pelo acórdão embargado, que enfrentou todas as teses defensivas, tanto quanto à alegada ausência de indícios suficientes de autoria, quanto ao pedido subsidiário de afastamento das qualificadoras.

O acórdão embargado examinou detidamente o conjunto probatório, especialmente o depoimento da vítima Arthur Francisco Camelo Valério, que presenciou diretamente os fatos e interagiu fisicamente com o recorrente, concluindo pela existência de indícios suficientes de autoria e pela manutenção das qualificadoras, que não se revelaram manifestamente improcedentes.

A sustentação oral constitui oportunidade para a parte reforçar oralmente os argumentos já deduzidos por escrito, mas não se destina à apresentação de teses novas ou à substituição das razões recursais. No caso concreto, todas as teses defensivas foram adequadamente veiculadas por escrito e apreciadas pelo órgão julgador.

Inexiste, portanto, prejuízo concreto decorrente da não realização de sustentação oral, especialmente quando a própria parte não observou as formalidades procedimentais das quais teve prévia e inequívoca ciência.

O processo penal brasileiro orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual as formalidades processuais não constituem fim em si mesmas, mas meios para a realização dos valores constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, a instrumentalidade das formas não autoriza o descumprimento de exigências procedimentais expressamente estabelecidas em normas regimentais, especialmente quando a parte teve prévia e inequívoca ciência de tais exigências.

A exigência de tipo documental específico para o pedido de destaque visa assegurar a organização processual, a eficiência do sistema de julgamentos virtuais e a segurança jurídica para todas as partes envolvidas no processo.

O sistema eletrônico de tramitação processual (PJe) utiliza a classificação dos documentos por tipo para permitir a identificação automática de determinados atos processuais, viabilizando o adequado gerenciamento das pautas de julgamento e o remanejamento de processos quando necessário.

A dispensa da exigência de tipo documental específico, sob o argumento de instrumentalidade das formas, comprometeria a funcionalidade do sistema, geraria insegurança jurídica e tratamento desigual entre as partes, violando o princípio da isonomia processual.

Ademais, a manutenção da exigência de cumprimento das normas regimentais assegura a coerência decisória do Tribunal, evitando tratamentos diferenciados para situações idênticas e preservando a segurança jurídica e a previsibilidade das decisões judiciais.

O acórdão não estava obrigado a apreciar requerimento formulado em desacordo com as normas regimentais do Tribunal, das quais a parte teve prévia e inequívoca ciência.

A inobservância das formalidades procedimentais pela própria parte não caracteriza cerceamento de defesa, à míngua de demonstração de prejuízo concreto, prevalecendo o princípio
pas de nullité sans grief
.

Pelos fundamentos expostos,
REJEITO
os embargos de declaração, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026